Tribunal: TJDFT
Processo: 0732856-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PRIMEIRA FASE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTENCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ADMINISTRADOR EXCLUSIVO DA SOCIEDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA FÍSICA, PATRIMONIAL E PSICOLÓGICA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, na primeira fase da ação de exigir contas, rejeitadas as preliminares de incompetência do juízo, cerceamento de defesa e prescrição, e condenado o réu a prestar contas referentes à administração financeira da sociedade no período de outubro de 2018 a julho de 2023, conforme requerido pela autora e sócia.
2. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, tem-se por prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual. 2.1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Competente o juízo cível para processar e julgar a ação de exigir contas, pois a demanda trata da administração de recursos financeiros da sociedade, e não da apuração de haveres; injustificado o deslocamento para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais.
4. O agravante teve conhecimento e plena oportunidade de se manifestar sobre os documentos apresentados pela agravada, incluindo provas emprestadas de outro processo no qual ele mesmo figurou como parte e que foram submetidas ao contraditório tanto em um, como em outro feito, não sendo necessária a reabertura da fase instrutória. 4.1. Importa relembrar que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do CPC). 4.2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. O prazo prescricional aplicável à ação de exigir contas é o decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, por se tratar de obrigação de natureza pessoal. Precedentes.
6. A ação de prestação de contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas; na primeira delas, discute-se o dever de prestar contas; na segunda fase, as contas, caso apresentadas, serão apreciadas e julgadas. 6.1. Demonstrado que a administração da sociedade não era realizada por ambos os sócios, e que a relação entre ambos era permeada por violência física, patrimonial e psicológica, disto decorre a conclusão de que o responsável pela gestão e administração tem o dever prestar contas no período determinado.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.